Tribunal: TJMT
Processo: 1012193-52.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012193-52.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIGUEL ALMEIDA GARCIA RAMIRES - CPF: 570.957.601-87 (APELANTE), SERGIO FONTANA DE OLIVEIRA - CPF: 721.243.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER RAPHAEL FERREIRA DE LIMA - CPF: 935.624.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLINDA ALMEIDA GOMES - CPF: 973.871.771-04 (VÍTIMA), OLIMPIA DE ALMEIDA GOMES - CPF: 570.963.331-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL

–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
–
RECURSO DESPROVIDO.

O delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino ou, ainda, no âmbito familiar
.

É de se emprestar especial importância à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Miguel Almeida Garcia Ramires
,
como
incurso

nas sanções do
artigo 129, § 13o do Código Penal
, com as implicações da Lei no 1.340/2006
, à pena de 01 (um) ano de reclusão
, em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa
sustenta que não existem provas suficientes para a condenação
,
visto que não houve a mínima comprovação dos fatos expostos na denúncia,
pugnando, pois, pela sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
Id.
237788221).

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (
Id.
247161168).

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa busca a absolvição do
apelante, sob o argumento de que
não existem provas suficientes para
sua condenação
,
visto que não houve a mínima comprovação dos fatos expostos na denúncia,
pugnando, pois, pela sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem,
o recurso não merece acolhimento
.

Isso porque,
restou
devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de
lesão corporal
, notadamente pelo
Auto de Prisão em Flagrante (
Id.
237786740); Boletim de Ocorrência (Id.
237786742); Termo de Exibição e Apreensão (Id.237786746)
; Termo de Declaração da Vítima e das t
estemunhas
, conforme fundamentos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que no dia 11 de agosto de 2022, por volta das 13h50min, na residência localizada no Bairro Três Barras, nesta Capital, o
réu
Miguel Almeida Garcia

entrou
na residência onde convivia com sua mãe lhe
exigindo dinheiro, chamando-a de “veia vagabunda” e pegou uma faca
e partiu em
direção d
e sua irmã Deolinda Almeida Gomes

(vítima)
e sua mãe. No
entanto,
quando
iria
atacar, acabou caindo, com isso a vítima pediu para sua mãe sair do quarto, não contente, o
a
gente
pegou uma tesoura e
arremessou
contra a vítima atingindo sua perna
e pé direito.

A vítima
descreve em toda persecução
que
no dia dos fatos,
o réu exigiu que sua mãe lhe entregasse dinheiro, no entanto
,
ao receber a negativa, o suspeito pegou uma faca e tentou
atacá-las
, somente não
conseguindo em razão de ter caído no chão, que em seguida, pegou uma tesoura e jogou contra ela atingindo seu pé direito e a
xingou
de “vagabunda”. Narrou ainda que
,
logo após
chamaram a polícia e o réu saiu de casa,
e
que
os policiais o encontr
aram
, o que corrobora com o depoimento prestado pela mãe da vítima, a senhora Olímpia de Almeida Gomes.

Vejamos trecho do seu depoimento prestado em sede policial:

“(...
)
QUE
, hoje por volta das 13 horas sua filha chegou para fazer companhia para declarante, e o suspeito chegou da rua, pedindo dinheiro para a declarante; QUE, a declarante disse que não ia dar nada, e o suspeito disse "puta que
pariu",e
sua filha DEOLINDA interferiu; QUE, o suspeito foi para o quarto e voltou com uma faca, mas acabou caindo; QUE, o suspeito levantou-se sozinho, e pegou uma tesoura e arremessou contra sua filha, e atingiu o pé dela, que ficou lesionado
(...)”

Ainda, corrobora com as afirmações prestadas de forma coerente pela vítima, o Laudo Pericial n 1102.2022.021247-01, que conclui pela presença de vestígios de lesão corporal de caráter contuso, compatíveis com os seus relatos.

Por outro lado,
não obstante,
em fase policial,
o acusado
alega
r
que

não se recorda de ter jogado a tesoura em sua irmã
, argumentando ainda que teria sido agred
ido pela vítima com tapa nas costas, que pediu dinheiro
que sua mãe estava guardando para ele, pois está
mudando de residência
e sua irmã interrompeu dizendo para não lhe entregar o dinheiro, que tinha uma faca no quarto
, mas
não a pegou
, tais afirmações estão divorciadas da
realidade dos
autos.

Importante ressaltar que,
ainda que
p
udesse haver desentendimento frequente entre os irmãos, assim como, claramente manifestou a vítima, não há indícios que
ela
tenha praticado violência física contra
o ora apelante.

Desse modo,
é possível concluir

a veracidade dos fatos expostos na denúncia
, visto que
as provas colhidas em am
b
as
as
fases
da persecução penal
, principalmente pelo Laudo Pericial e depoimento da vítima,

demonstram
que o réu praticou o crime de lesão corporal contra
el
a.

Desta forma, restou devidamente demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, §13o do Código Penal.

Nesse sentido
, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9o, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI No 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a
mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023) (destaquei
)

Ressalte-se que
o delito de lesão corporal
configura-se
quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino ou, ainda, no âmbito familiar, o que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

É de se emprestar especial importância à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

Diante disso, não há o que se falar em ausência de provas para a condenação, visto que, as provas colhidas durantes a instrução penal são suficientes para a condenação do réu.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024